Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-44.2021.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705126-44.2021.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA APELADO: SEIR VELOZO REPRESENTANTE LEGAL: CELIO VELOZO DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará. Intime-se a apelante para manifestar-se acerca da inadequação do requerimento de atribuição de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator